Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716952-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Pedro Henrique Fonseca Telles Thalyta Alves Fonseca Telles Apelados: Ímpar Serviços Hospitalares S/A Bradesco Saúde S/A Marçal Administradora de Benefícios Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Pedro Henrique Fonseca Telles e Thalyta Alves Fonseca Telles (Id. 55461454) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Por ocasião da interposição do recurso os apelantes formularam requerimento de concessão de gratuidade de justiça (Id. 55461454, fl. 4). Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente um dos objetos de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. No caso em exame o requerimento de gratuidade de justiça está lastreado na carteira de trabalho e nos extratos da conta bancária referidos nos Id. 56342609, Id. 56342611 e Id. 56342613, bem como no contracheque do mês de janeiro do ano de 2024 e na fatura de crédito imobiliário (Id. 56342610, Id. 56342612, Id. 56342614 e Id. 56342615). O contracheque juntado aos autos revela que Pedro Henrique Fonseca Telles é servidor público e recebe remuneração bruta no valor de R$ 16.690,14 (dezesseis mil, seiscentos e noventa reais e quatorze centavos). Verifica-se, assim, que os elementos probatórios trazidos aos autos permitem afirmar que o ora apelante dispõe de recursos financeiros suficientes para promover o pagamento das despesas do processo. Quanto ao mais os mencionados documentos revelam que Thalyta Alves Fonseca Telles está desempregada desde o dia 20 de abril de 2022, tendo recebido, de terceiros, valores de opuca expressão nos meses de janeiro e de fevereiro do ano de 2024. As circunstâncias referidas, ao menos momentaneamente, revelam e reforçam a situação de hipossuficiência econômica enfrentada pela ora recorrente, o que basta para subsidiar a pretendida concessão da gratuidade de justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque os efeitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça não retroagem. Assim, a continuidade do curso do processo sem a concessão da gratuidade importaria na constituição do dever de adiantar o pagamento das custas e de eventuais outras despesas decorrentes do trâmite do processo. Feitas essas considerações defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça apenas para Thalyta Alves Fonseca Telles. Por essa razão concedo a Pedro Henrique Fonseca Telles o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator